Tribunal: TJDFT
Processo: 0703193-06.2025.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO SATISFEITA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. VALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, por não atender satisfatoriamente à determinação de emenda, e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. O autor requereu o afastamento da extinção e a concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o autor faz jus à gratuidade de justiça na instância recursal; e (ii) definir se a petição inicial foi corretamente indeferida por descumprimento das determinações judiciais de emenda
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça é possível apenas para fins de isenção do preparo e apreciação do apelo, conforme admite o art. 98, § 5o, do CPC, diante da ausência de documentos comprobatórios de hipossuficiência e dos indícios de litigância abusiva.
4. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende a inicial. Em caso de não cumprimento da determinação, impõe-se o indeferimento da inicial e, por conseguinte a extinção do processo sem resolução de mérito.
5. Deve ser mantida a extinção do processo quando descumprida, sem justificativa, a determinação de apresentação de documentos complementares que visem a coibir a prática de litigância predatória, fundada no poder geral de cautela e no dever de prevenção ao uso abusivo da jurisdição.
6. São devidos honorários advocatícios à parte apelada quando, citado para apresentar contrarrazões, tem êxito na manutenção da sentença extintiva.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, I; 80; 85, § 1o e § 2o; 98, § 5o; 99, § 3o; 105; 139; 319; 320; 321, parágrafo único; 330, IV; 331, § 1o; 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0741986-15.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 10/07/2024, DJE 18/07/2024; TJDFT, Apelação Cível no 0747908-37.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/06/2024, DJE 27/06/2024; TJDFT, Apelação Cível no 0710475-06.2022.8.07.0010, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 17/10/2023, PJe 26/10/2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.549.240/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 17/10/2022, DJe 24/10/2022; TJDFT, Apelação Cível no 0709933-61.2022.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 26/06/2024, DJE 02/07/2024.